Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021499-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (AGRAVADO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – RECURSO PROVIDO. “Segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária. Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 128.194/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/06/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Habilitação Retardatária
”

(Proc. nº 1036479-39.2018.8.11.0041), distribuído pelo agravante por dependência dos autos da Recuperação Judicial das agravadas ESCAVASUL CONSTRUCÕES E ENGENHARIA LTDA e CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (Proc. nº 1036259-75.2017.8.11.041), julgou o pedido improcedente por entender que, embora

“
a apreensão da escavadeira hidráulica não (tenha importado) na quitação do valor garantido por alienação fiduciária
, (...)
o crédito (residual) perseguido decorre de garantia em alienação fiduciária, ou seja, cuida-se de crédito extraconcursal, e, portanto, não sujeito à recuperação judicial, nos termos da previsão legal do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05
” (cf. Id nº 39550781 dos autos de origem).

O agravante diz que o “
crédito

é de natureza extraconcursal tão somente até o limite da garantia prestada, de modo que a garantia não abrange o valor total da dívida, devendo o valor excedente ser incluído no Quadro Geral de Credores
”, assim, “
considerando que a garantia fiduciária não abrangeu a total idade do crédito decorrente do contrato em comento, deixando de liquidar toda a dívida, deve o valo remanescente seria incluído com o crédito quirografário
”, pelo que pede
o provimento do recurso para que, reconhecida a concursalidade do saldo remanescente, seja determinada a inclusão do crédito de
R$ 421.710,49 na classe quirografária
(cf. Id. nº 61948453).

A decisão vinculada ao Id nº 62695484 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela provisória recursal.

As agravadas não ofertaram contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 73021969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É certo que “
encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.412.529/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 17/12/2015, DJe 2/3/2016).

Todavia, em complemento a esse entendimento, a orientação consolidada pela Corte Superior é a de que, nos casos em que a alienação do bem dado em garantia não for suficiente para quitar o respectivo crédito, o saldo residual deve ser habilitado na recuperação judicial por se tratar de
dívida pessoal
e, portanto, crédito de natureza quirografário, sendo dispensado, nesse caso, o prévio ajuizamento de ação monitória ou de cobrança.

Nas palavras do STJ, “
segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária. Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 128.194/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/06/2017). Em específico à objeção das recuperadas a respeito da liquidez do crédito/obrigação, reporto-me ao julgamento do REsp nº 1965973/SP, onde,
mutatis mutandis
, ao avaliar hipótese similar à discutida nestes autos, envolvendo saldo remanescente de débito representada por cédula de crédito bancário, a Corte Superior assim decidiu:

(...), na hipótese de alienação extrajudicial do bem dado em garantia, ao contrário do sustentado nas razões do recurso especial, o credor fiduciário não está impedido de exigir o saldo remanescente se o produto obtido com a venda extrajudicial não for suficiente para a quitação integral do seu crédito.

O remanescente da dívida apenas não estará mais garantido ante o desaparecimento da propriedade fiduciária, o mesmo ocorrendo na hipótese de não haver interessados em arrematar o bem no segundo leilão. Com efeito, a despeito da referida previsão legal, tem prevalecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a interpretação segundo a qual a extinção da dívida– expressão utilizada pela lei – opera-se apenas em relação à parcela da dívida garantida pela propriedade fiduciária, tendo o credor a possibilidade de cobrar do devedor o valor remanescente de seu crédito.

Com a edição da Súmula nº 384/STJ, por exemplo, esta Corte Superior firmou o entendimento de que ‘cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia’, justamente porque a ‘venda extrajudicial do bem (...) retira ao eventual crédito remanescente a característica de liquidez, e ao título dele representativo, em consequência, a qualidade de título executivo’ (REsp nº 63.392/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/12/1997, DJ 16/3/1998).

A mesma orientação,
mutatis mutandis
, tem sido adotada por esta Corte quando se afirma que se o valor apurado com a venda do bem não for bastante para extinguir a obrigação, o restante do crédito em aberto,
conquanto não possa ser exigido fora da recuperação judicial do devedor, pode ser habilitado pelo credor no processo de soerguimento.

A propósito:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. SATISFAÇÃO DO REMANESCENTE DA DÍVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A princípio, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. 2. Porém, no caso dos autos, o bem alienado fiduciariamente em garantia já foi objeto de apreensão judicial e adjudicado ao exequente, com a consolidação da propriedade e sua posterior alienação. 3. Desse modo, o presente conflito de competência é circunscrito à definição do Juízo perante o qual devem prosseguir os atos tendentes à satisfação do remanescente do crédito derivado de contrato de alienação fiduciária em garantia, visto que a consolidação da propriedade do bem dado em garantia, e sua consequente e necessária alienação, não foi suficiente para a quitação integral da dívida. 4. Segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte,
no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária.
Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal
, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários
. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Recuperação Judicial. (CC 128.194/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 1º/8/2017 – grifou-se).

A propósito, no mesmo sentido, confiram-se:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. OBJETO DA GARANTIA. LIMITES. AVALISTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária se limita aos bens alienados em garantia e se pode ser exigido dos avalistas em recuperação judicial. 3. Não havendo decisão definitiva acerca da natureza do crédito e os limites da extraconcursalidade, não é possível falar em perda de objeto do presente recurso especial. 4. Os credores fiduciários estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial somente em relação ao montante alcançado pelos bens alienados em garantia. 5. Na hipótese, as avalistas estão em recuperação judicial e os bens alienados em garantia não lhes pertencem, motivo pelo qual não podem ser expropriados outros bens de sua titularidade, pois devem servir ao pagamento de todos os credores. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1953180/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/11/2021, DJe 01/12/2021)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. PRECEDENTE. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. RESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS NULAS. (...). 5. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários. Precedente. 6. As cláusulas dos contratos que deram origem aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não podem ser revistas de ofício pelo juízo recuperacional, sob pena de violação do princípio dispositivo.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1933995/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/11/2021, DJe 09/12/2021)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. FALÊNCIA DA EMPRESA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. 1. Proposta a ação de busca e apreensão antes da decretação da falência do devedor fiduciante, ainda que convertida em ação de depósito, em regra poderá o credor prosseguir a demanda, substituindo o pólo passivo pela Massa Falida, desde que os bens tenham sido objeto de arrecadação pelo Síndico. 2. Todavia, não localizados os bens dados em garantia fiduciária e, tampouco, arrecadados na falência, o proprietário fiduciário passa a deter um crédito meramente quirografário, regendo-se a controvérsia pela legislação falimentar. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 847.759/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Leitura dos autos mostra que, em atenção ao art. 9º da LRJF, o Banco John Deere instruiu os autos com

“
os documentos comprobatórios do crédito
” (inciso III), atendendo perfeitamente a exigência legal com a juntada da cópia da CCB nº 1061415/14, datada de 07.11.2014, no valor de R$ 705.213,60, emitida pela Escavasul Construções e Engenharia para financiar a aquisição da “
Escavadeira Hidráulica, marca John Deere, modelo 350GLC
”, esta que foi dada em garantia de alienação fiduciária (cf. Id. nº 16092849 dos autos de origem), acompanhada das cópias extraídas dos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0048192-33.2015.8.11.0041), confirmando a regular consolidação, nas mãos do Banco/credor, da propriedade e posse do maquinário (cf. Id. nº 21718519), e da cópia do contrato de compra e venda da escavadeira, datado de 14.02.2017, no valor de R$ 226.380,00, devidamente subscrito pelos contratantes e assinado por 2 testemunhas (cf. Id. nº 16092853 dos autos de origem), e, como o “
cálculo de atualização da dívida
” (cf. Id. nº 16092854 dos autos de origem) considerou o valor da venda e indicou os índices aplicados na composição do débito pleiteado, vejo que foi adequadamente satisfeito a exigência de que seja precisado “
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
” (inciso II).

O art. 2º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que, “
no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
(...)”, ou seja, consolidada a propriedade sobre o bem dado em garantia, independentemente da ocorrência de consentimento ou notificação do devedor, o credor fiduciário pode, livremente, dispor do bem, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver, e, por isso, à mingua de indícios ilegalidade ou de elementos que pudessem pôr em dúvida a validade do negócio, o instrumento contratual apresentado nos autos perfaz prova idônea para fins de subsidiar a pretensão deduzida neste incidente de habilitação de crédito.

Lembro, no mais, que a norma citada (Decreto-Lei 911/69) faculta ao devedor propor ação de prestação de contas a fim de que o credor comprove a aplicação dos valores auferidos com a alienação do bem no pagamento de seus créditos e, se for o caso, o saldo remanescente a ser devolvido, e, para além disso, embora impugne o preço da venda da escaveira, afirmando ser absurda a alienação por preço tão destoante do que elas pagaram anos antes, as recuperandas não trouxeram - ou produziram no curso do feito – nenhum indício probatório a fim de amparar e respaldar a sua queixa
(cf. Id. nº 19083694).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, julgar procedente o pedido formulado pelo
Banco John Deere para determinar a retificação da lista de credores, a fim de habilitar/incluir o crédito indicado na petição inicial no processo recuperacional. Inverto os ônus de sucumbência, e condeno as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022